Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-62.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020697-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALAIAS FERREIRA SILVA - CPF: 229.380.951-04 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor pleiteou a declaração de ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e dos seguros contratados no financiamento de veículo celebrado em 13/09/2023, bem como a restituição dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida sem a comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação dos seguros vinculados ao financiamento configura venda casada; e (iii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício do direito de ação constitui garantia constitucional, de modo que a atuação reiterada de escritório de advocacia em demandas consumeristas semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória ou má-fé processual.

4.

A ausência de prova concreta de vício de consentimento da parte autora ou de irregularidade na representação processual impede a extinção do feito ou a adoção de medidas fiscalizatórias contra o patrono da causa.

5.

A validade da tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 958.

6.

A mera previsão contratual da tarifa de avaliação e a juntada de telas sistêmicas não comprovam a realização da vistoria técnica do veículo financiado.

7.

O ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

8.

A inclusão dos seguros no financiamento, sem demonstração de possibilidade real de escolha pelo consumidor quanto à contratação de seguradora diversa, caracteriza venda casada por via transversa, conforme orientação firmada no Tema 972 do STJ.

9.

A vinculação dos seguros a empresas parceiras ou integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira evidencia prática abusiva e viola a liberdade de contratação do consumidor.

10.

A repetição do indébito em dobro aplica-se aos contratos de consumo celebrados após 30/03/2021 quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

11.

A atualização monetária da condenação deve observar o IPCA desde o desembolso, enquanto os juros de mora devem corresponder à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, calculada pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem depende da comprovação documental da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

2.

Configura venda casada a imposição de seguros vinculados ao contrato de financiamento sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor.

3.

A repetição do indébito em contratos celebrados após 30/03/2021 ocorre em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

4.

A atualização da condenação deve observar o IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 421; CPC, arts. 80 e 85, §2o e §11; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção; STJ, Tema 972; STJ, EAREsp no 676.608/RS, Corte Especial; TJMT, N.U 1016298-87.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1005658-86.2025.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1017264-33.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DALAIAS FERREIRA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, movida em face de BANCO VOTORANTIM S/A, que julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem, sob o argumento de que o banco não colacionou aos autos o laudo técnico individualizado com assinatura do avaliador, descumprindo o Tema 958 do STJ.

Defende que os seguros cobrados configuram "venda casada" (Tema 972 STJ), uma vez que a contratação foi imposta no bojo do financiamento e vinculada a empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Pondera que aq restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, dado que o contrato é posterior a 30/03/2021.

O banco apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, indícios de litigância predatória e atuação massiva do patrono do autor, requerendo a extinção do feito ou expedição de ofícios. No mérito, defende a validade das cláusulas e, subsidiariamente, pede que eventual repetição seja simples e a atualização observe a Lei no 14.905/2024 (Taxa SELIC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Da advocacia predatória

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, argui o banco a litigância predatória.

O exercício do direito de ação é garantia constitucional (art. 5o, XXXV, CF), e a circunstância de um escritório de advocacia patrocinar diversas causas semelhantes, de natureza consumerista e repetitiva, não induz, por si só, à conclusão de má-fé ou irregularidade.

Embora a Recomendação no 159 do CNJ oriente a vigilância contra abusos, no caso concreto, a lide versa sobre contrato bancário específico e devidamente juntado aos autos, com causa de pedir delimitada.

A atuação em massa de um escritório de advocacia, por si só, não autoriza a extinção do feito ou a presunção de má-fé sem prova de vício no consentimento da parte autora ou irregularidade na representação processual, o que não se verifica de imediato.

Assim, não há nos autos qualquer indício concreto de vício de consentimento do autor ou falsidade na outorga do mandato.

A pretensão de transformar o Poder Judiciário em órgão fiscalizador da atividade profissional dos advogados, sem prova mínima de fraude no caso específico, deve ser rechaçada, sob pena de cerceamento do direito de defesa do consumidor.

Eventuais infrações éticas devem ser apuradas pela via administrativa própria junto à OAB.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Na origem, o autor questionou a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguros (Seguro Auto e Seguro de Acidentes Pessoais) inseridos no contrato de financiamento de veículo celebrado em 13/09/2023, Cédula de Crédito Bancário no 391946833 (id. 363857418).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as cobranças estavam previstas contratualmente, houve anuência do consumidor e não restou comprovada a venda casada, privilegiando o princípio da
pacta sunt servanda
. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato e avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o Banco não apresentou o laudo de avaliação do veículo objeto da garantia, limitando-se a colacionar a cláusula contratual e telas sistêmicas.

Assim, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a realização de qualquer procedimento de avaliação do bem, não havendo qualquer documento hábil a evidenciar a efetiva prestação do serviço que justificaria a cobrança.

O ônus da prova da prestação do serviço incumbe à instituição financeira (art. 6o, VIII, do CDC). Na ausência de prova da avaliação fática do bem, a cobrança torna-se indevida. Portanto, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade da tarifa.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera previsão contratual não basta, sendo necessária a prova documental da realização da vistoria técnica. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegou abusividade de encargos, nulidade de tarifas e seguro, capitalização indevida de juros, bem como se pleiteou repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e se são abusivos os encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, cobrança de seguro e tarifas, além de verificar a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Os juros remuneratórios, nas operações bancárias, não se sujeitam a limites legais fixos, sendo admissível sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abusividade, o que não restou comprovado no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, não havendo ilegalidade na sua incidência.

A contratação de seguro de proteção financeira não configura venda casada quando demonstrada a anuência do consumidor em documento apartado, evidenciando a facultatividade da adesão.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional e entendimento consolidado do STJ.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são admitidas desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo válida a cobrança da primeira, diante da comprovação do registro, e indevida a segunda, por ausência de prova da realização do serviço.

A restituição de valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Inexistente conduta ilícita apta a ensejar dano moral, não há falar em indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera discrepância em relação à média de mercado. 3. É válida a cobrança de seguro quando comprovada a adesão facultativa do consumidor. 4. A cobrança de tarifas bancárias depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo indevida a tarifa de avaliação não demonstrada. 5. A restituição de indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer na forma simples.”

(N.U 1016298-87.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Portanto, a cobrança de R$ 399,00 é abusiva e deve ser restituída.

No que concerne aos seguros, tem-se que não merece prosperar os argumentos do apelante.

O Tema Repetitivo 972 do STJ estabeleceu que:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Ao analisar o contrato, observa-se que os prêmios dos seguros (Auto e Acidentes Pessoais) foram financiados conjuntamente com o valor do veículo, integrando o Custo Efetivo Total (CET).

Não há evidência de que tenha sido oportunizada ao consumidor a liberdade de contratar seguradora diversa de sua preferência.

A vinculação dos seguros a empresas parceiras ou do mesmo grupo econômico da financeira, sem prova de opção clara de exclusão, caracteriza venda casada por via transversa. Logo, os valores pagos a título de seguro devem ser restituídos. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Marlon Edison Beloto e Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição em dobro dos valores referentes ao seguro, rejeitando os demais pleitos revisionais.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade apta à revisão; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) aferir a validade da cobrança de tarifas bancárias; (iv) examinar a existência de venda casada na contratação de seguro e título de capitalização; e (v) definir a forma de restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios e admite sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso, pois a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado.

A capitalização mensal de juros revela-se legítima quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu.

A contratação de seguro e título de capitalização evidencia prática abusiva, diante da ausência de demonstração de livre escolha do consumidor e da prévia imposição contratual, configurando venda casada e violação às normas do CDC.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Autor Desprovido e, Recurso do Banco Parcialmente Provido, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que passa a ser simples, mantidos os demais fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço.

4. Configura venda casada a imposição de seguro ou título de capitalização sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.

5. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”

(N.U 1005658-86.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

No que concerne à restituição, deve ser realizada em dobro.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, modulou os efeitos para determinar que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplica-se aos contratos de consumo celebrados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.
A propósito, segue jurisprudência deste e. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ. A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual. A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central. A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ. A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ. A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral
in re ipsa
, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual. IV. Dispositivo e tese 8 Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2.
A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé.
3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp no 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial” (N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADO PELO MERCADO –
RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA DOBRADA
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INAPLICÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos, vez que a matéria é eminentemente documental e de direito, mostrando-se prescindível a dilação probatória, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A cobrança de juros abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CPC.

Verificada a omissão da sentença quanto ao pedido de exclusão de juros moratórios e demais encargos da mora, cumpre à parte interessada opor Embargos de Declaração para sanar o vício e garantir o prequestionamento da matéria. A ausência de oposição de aclaratórios contra sentença omissa acarreta a preclusão temporal sobre o tema, impedindo o Tribunal de conhecer da matéria diretamente em sede de apelação.

O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica no caso concreto, vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

(N.U 1017264-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Como o contrato foi assinado em 13/09/2023, a devolução dos valores (tarifa de avaliação e seguros) deve ocorrer de forma dobrada.

Considerando o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros de mora, a atualização do débito deve observar o seguinte regime: (i) correção monetária: Pelo IPCA, desde o desembolso (data do contrato), conforme art. 389, parágrafo único, do CC; (ii) juros de mora: Pela taxa legal, que corresponde à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, conforme art. 406 do CC.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação e dos prêmios de Seguros e condenar o banco à restituição em dobro dos referidos valores, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora (SELIC menos IPCA) a partir da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o e §11, do CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026